Tribunal: TJSP
Processo: 1002040-65.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Descontos mensais incidentes em conta corrente do autor a título de seguro – Devolução dos valores debitados, com o respectivo cancelamento da contratação questionada – Pretensão recursal voltada ao reconhecimento dos danos morais – Descabimento – Desconto ínfimo incapaz de gerar abalo nas finanças ou

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Descontos mensais incidentes em conta corrente do autor a título de seguro – Devolução dos valores debitados, com o respectivo cancelamento da contratação questionada – Pretensão recursal voltada ao reconhecimento dos danos morais – Descabimento – Desconto ínfimo incapaz de gerar abalo nas finanças ou qualquer outro dano passível de reparação – Verba honorária – Necessidade de fixação por apreciação equitativa e em montante que remunera com dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994711
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002040-65.2019.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante JOSÉ DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREVISUL COMPANHIA DE SEGUROS
PREVIDENCIA DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002040-65.2019.8.26.0294 -Voto no
2
VOTO No 40194
APEL. No: 1002040-65.2019.8.26.0294
COMARCA: JACUPIRANGA
APTE: JOSÉ DIAS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA: PREVISUL COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Descontos mensais incidentes em conta corrente do autor
a título de seguro Devolução dos valores debitados, com o
respectivo
cancelamento
da
contratação
questionada
Pretensão recursal voltada ao reconhecimento dos danos
morais Descabimento Desconto ínfimo incapaz de gerar
abalo nas finanças ou qualquer outro dano passível de
reparação Verba honorária Necessidade de fixação por
apreciação equitativa e em montante que remunera com
dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional

Recurso provido, em parte.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos materiais e morais ajuizada por José Dias contra Previsul
Companhia de Seguros Previdência do Sul que, pela r. sentença (págs. 73/74),
proferida pela magistrada ANA CAROLINA GUSMÃO DE SOUZA COSTA, cujo
relatório se adota, foi julgada procedente, em parte, para declarar a inexistência
da relação jurídica entre as partes e condenar a ré à restituição do valor de R$
21,01, acrescido de correção monetária desde o desembolso, com juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação, carreando à ré a sucumbência de custas e
despesas processuais, além de verba honorária advocatícia fixada em 10% sobre
o valor da condenação.
Irresignado, apelou o autor, alegando, em síntese, que o
desconto indevido atingiu seu benefício previdenciário, o que justifica a reparação
a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00. Por último, requer a
restituição em dobro do valor indevidamente descontado e, por fim, que os
honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por apreciação equitativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002040-65.2019.8.26.0294 -Voto no
3
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 91/100),
subiram os autos.
É o relatório.
Desde logo, tem-se que não há controvérsia em relação à
inexistência da relação jurídica e a respectiva condenação da ré quanto à
restituição do valor questionado. Aliás, ao oferecer defesa, a ré procedeu ao
imediato cancelamento do seguro (pág. 24).
Por seu turno, no que diz respeito a condenação pretendida a
título de danos morais, tem-se que, conquanto o lançamento reconhecido como
indevido, trata-se de desconto de valor ínfimo, sem potencial para caracterizar
abalo moral indenizável.
Nesse sentido, conforme já decidi em hipótese análoga que “os
valores descontados são ínfimos e não poderiam gerar, por si sós, prejuízo de
monta. Não se trata de dano “in re ipsa” e, portanto, caberia à autora provar seu
abalo moral. Sem tal demonstração, é prudente afastar essa vantagem, utilizada
largamente como meio de enriquecimento sem causa. Inúmeras ações idênticas
têm sido propostas. Não é raro que grandes empresas acabem por não conseguir
juntar a tempo as provas necessárias para sua defesa. E, contando com isso,
essas ações, sempre propostas sob os auspícios da gratuidade de justiça, visam
o enriquecimento ilícito. Até para evitar proliferação dessa natureza de processo,
deve o Judiciário agir com cautela no deferimento de reparações por dano moral”
(cf. apel. n. 1004002-95.2018.8.26.0541, 14a Câmara de Direito Privado, j.
22.02.2019).
Entretanto, sendo o valor da condenação irrisório, concluo que o
arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência deve ocorrer mediante
apreciação equitativa, conforme preceitua o § 8o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, razão pela qual estabeleço a condenação da ré ao pagamento da
verba honorária de sucumbência no importe de R$ 1.000,00, nos termos do art.
85, §§ 8o e 11 do CPC, valor que se mostra adequado e proporcional à demanda
e está de acordo com a orientação deste E. TJSP, inclusive desta E. Câmara de
Direito Privado (cf. apel. n. 1006616-81.2018.8.26.0506, 34a Câmara de Direito
Privado, rel. Cristina Zucchi, j. 28/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002040-65.2019.8.26.0294 -Voto no
4
Em suma, o recurso comporta parcial provimento somente para
majoração da verba honorária de sucumbência, em sucedâneo ao disposto no
art. 85, §8o, do CPC, mantida a devolução do valor descontado de forma simples
diante da ausência de demonstração de má-fé por parte da apelada.
Por último, advirto que eventuais recursos protelatórios ou
meramente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora